Tribunal: STJ
Processo: 1013050-67.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207819 - SP(2025/0127494-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DE COME
AGRAVANTE
: ANTONIO BATISTA DE CARVALHO NETO
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
RICARDO LUIZ SALVADOR - SP179023
JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
JUTAHY MAGALHAES NETO - BA031226
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - BA014027
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - DF060457
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
SALOMÃO REZENDE VELOSO - MA019749
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
SOC. de ADV
: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS - DF044698
AGRAVADO
: DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF011712
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
Documento eletrônico VDA54669453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b3d29ff7-58ba-4bc5-b66a-b133ee4ec0dc

fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA54669453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b3d29ff7-58ba-4bc5-b66a-b133ee4ec0dc

Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b3d29ff7-58ba-4bc5-b66a-b133ee4ec0dc

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207819 - SP(2025/0127494-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DE COME
AGRAVANTE
: ANTONIO BATISTA DE CARVALHO NETO
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
RICARDO LUIZ SALVADOR - SP179023
JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
JUTAHY MAGALHAES NETO - BA031226
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - BA014027
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - DF060457
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
SALOMÃO REZENDE VELOSO - MA019749
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
SOC. de ADV
: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS - DF044698
AGRAVADO
: DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF011712
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.249-1.250):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF
à hipótese, por se tratar de omissão sobre fundamento central e autônomo, apto
a alterar o resultado do julgamento, e não de mero pedido de reexame.
No tocante ao Tema n. 181 do STF, sustenta que o recurso
extraordinário não versa sobre pressupostos de admissibilidade recursal, mas
sobre violação direta aos arts. 93, IX, e 105, III, da Constituição Federal, em
razão de óbice irregular ao conhecimento do recurso especial por falta de
enfrentamento de questões essenciais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.272-1.287.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.087-1.091):
O Recurso Especial não pode ser conhecido em razão da
incidência de óbices sumulares.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar a
Apelação Cível no 1013050-67.2023.8.26.0100, reformou a
sentença que havia acolhido os embargos à execução opostos
pelos ora recorrentes, administradores da empresa Mineração
Caraíba
O principal fundamento da decisão foi a validade
S/A.
dos avais prestados pelos então embargantes nas duplicatas
mercantis, reconhecendo que, mesmo sem cláusula de garantia
no contrato principal, a assinatura nas duplicatas configura
obrigação autônoma, nos termos do princípio da autonomia
cambiária.
O acórdão afastou as alegações de erro ou dolo na prestação do
aval,
destacando
que
os
embargantes,
ora
recorrentes, assinaram as duplicatas simultaneamente como
representantes da empresa sacadora e como avalistas, sendo
que a credora, na qualidade de endossatária, não participou da
emissão dos títulos, apenas os recebeu posteriormente. Assim,
reconheceu-se que não houve qualquer induzimento ao erro.
Além disso, enfatizou-se que o aval gera obrigação
independente da relação contratual subjacente, citando doutrina
e jurisprudência consolidada, resultando na improcedência dos
embargos e na condenação dos embargantes ao pagamento
das custas e honorários advocatícios.
A teor da jurisprudência desta Corte, "[a] simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5
do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação
contratual, notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-
se incompatível com o propósito e rito dos recursos especiais,
destinados à verificação da interpretação e aplicação do direito
federal.
Não por outra razão, a jurisprudência deste Tribunal tem
reiterado que: "[é] inviável rever, na via do recurso especial,
conclusões das instâncias de cognição plena que resultam do
estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos e
da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do
STJ)" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 2.123.587/SC,
relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
19/2/2025.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste
REsp, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "[a] pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático-probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência que assenta que "o
reexame de fatos e provas [é] vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ" (AgInt no
relator
REsp n. 2.151.760/SC,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
O Recurso Especial, portanto, é via inadequada para promover a
revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acerca do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta esfera especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos
e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado
afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que
não pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda
apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí
porque
este
colegiado
também
tem
afirmado,
reiteradamente, que "n]o tocante às Súmulas nos 5 e
não
7/STJ,
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
.
6/10/2023)
[...]
Quanto
ao
apontamento
da
existência
de
dissenso
jurisprudencial, sabe-se que "divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como
bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.888.242/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
.
31/3/2022)
[...]
Assim, não se mostra igualmente viável o conhecimento do
recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do Recurso Especial em razão
não conheço
dos óbices acima descritos.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:20
Código de Controle do Documento: 9bfedd29-46d1-4233-b3aa-921c7cdb3855

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no REsp 2.207.819 / SP
Número Registro: 2025/0127494-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053019620238260100 10130506720238260100
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO DE COME
RECORRENTE : ANTONIO BATISTA DE CARVALHO NETO
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
RICARDO LUIZ SALVADOR - SP179023
JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
SOC. de ADV.
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS - DF044698
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
JUTAHY MAGALHAES NETO - BA031226
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - BA014027
Documento eletrônico VDA54657244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 3d0ef424-76e7-4761-96e5-727b419dcef2

JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - DF060457
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
SALOMÃO REZENDE VELOSO - MA019749
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
RECORRIDO
: DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS
: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO DE COME
AGRAVANTE : ANTONIO BATISTA DE CARVALHO NETO
ADVOGADOS : MARICI GIANNICO - SP149850
RICARDO LUIZ SALVADOR - SP179023
JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA
ADVOGADOS - DF044698
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - SP295549
GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - RJ221770
JUTAHY MAGALHAES NETO - BA031226
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - BA014027
JUTAHY MAGALHÃES JUNIOR - DF060457
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
SALOMÃO REZENDE VELOSO - MA019749
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
AGRAVADO
: DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO HERLEY TRIGO DE LOUREIRO - DF011712
JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
JOAO PAULO BETARELLO DALLA MULLE - SP274086
Documento eletrônico VDA54657244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 3d0ef424-76e7-4761-96e5-727b419dcef2

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 3d0ef424-76e7-4761-96e5-727b419dcef2